Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFESA PÚBLICA OU PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de injúria qualificada previsto no artigo 140, III, do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) preliminar de intimação do réu solto; e, (ii) estabelecer se a condenação por injúria qualificada deve ser mantida em razão da alegação de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar na pessoa do Advogado constituído ou mesmo do Defensor Público designado, sendo desnecessária a dupla intimação.

4. O crime de injúria qualificada é a ofensa à honra de uma pessoa de forma preconceituosa, utilizando elementos como raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência, sendo exatamente a ação ilícita que o apelante praticou em relação à vítima, inexistindo falar em falta de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.